Tribunal: TJMT
Processo: 0000755-51.1996.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000755-51.1996.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL - CNPJ: 36.946.143/0001-38 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL COLETIVO – ECASSEZ PROBANTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – acolhida – SENTENÇA cassada – RECURSO PROVIDO.

Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o julgamento antecipado da lide, em se tratando do pleito prova pericial para aferir o dano moral coletivo, em matéria

ambiental, a sua supressão implica em cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade da sentença e o retorno do feito para o Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga – MT, que nos autos da Ação Civil Pública 0000755-51.1996.8.11.0044 condenou a Recorrente ao pagamento de indenização pelo dano ambiental causado, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais)
.

Inicialmente, a Recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito afirma que a sentença deve ser reformada, uma vez que o Juízo
a quo
deixou de apreciar questões relevantes quanto à regularidade da construção, bem como no que concerne à falta de provas nos autos quanto a eventuais danos causados ao meio ambiente.

Argumenta que no caso em tela, não estamos diante de exploração de atividade econômica, uma vez que a pequena usina gera eletricidade apenas para o consumo da Recorrente, bem como não há que se falar em incerteza científica acerca dos efeitos nocivos, haja vista que a mencionada usina está construída há quase 20 (vinte) anos e o Rio Ranuro segue em seu leito normal, sendo necessária a realização de perícia técnica para a verificação de eventual dano ambiental, prova esta que se mostra preclusa diante da inércia do Recorrido.

Aduz que não se pode admitir, mesmo que em favor do Estado, a inversão do ônus da prova, a fim de fundamentar uma sentença condenatória, aplicando-se ao caso uma teoria admitida apenas quando existirem dúvidas ou incertezas acerca dos efeitos nocivos ao meio ambiente.

Assevera que a sentença tal como proferida, fere a coisa julgada, uma vez que há mais de 10 (dez) anos estava decidido acerca da realização de perícia técnica na localidade, a qual deveria ser paga pelo Apelado, o que significa dizer, que inverter o ônus da prova é decidir contra a coisa julgada, e, via de consequência, cercear o direito de defesa da Recorrente.

Esclarece que não há nos autos uma só prova de qualquer dano não recuperado a natureza, uma vez que a Recorrente possui as respectivas Licenças de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), razão pela qual a sentença hostilizada deve ser reformada.

Ao final pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação (ID. 156196689 – fls. 32/49).

Em suas contrarrazões o Estado de Mato Grosso refuta a argumentação deduzida pela Recorrente, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença combatida (ID. 156196689 - fls. 56/62).

Instado a se manifestar, a Procuradora Geral da Justiça opina pelo desprovimento do recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida (ID. 156196689 – fls. 72/78).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público propôs ação civil pública em face da apelante, objetivando a sua responsabilização por danos causados ao meio ambiente, em razão da construção de uma PCH, nas margens do
Rio Ranuro, em Paranatinga, sem as respectivas Licenças de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO).

Na sentença, o Juiz condenou a apelante ao pagamento de R$1.000.000,00 (um milhão de Reais) a título de dano moral coletivo, no entanto, sem especificar a extensão e natureza do dano, haja vista a inexistência da prova pericial ou outra que pudesse delimitar a configuração deste dano.

Vem, então, a parte apelante e alega, preliminarmente,
a ocorrência do cerceamento de defesa, consubstanciado no fato de que o magistrado
a quo
julgou antecipadamente o feito, sem oportunizar a realização de prova pericial deferida há mais de 10 (dez) anos.

Ao analisar a decisão vergastada, verifica-se que razão assiste à Recorrente, pois,
em que pese à possibilidade do julgamento antecipado da lide, quando a parte interessada pleiteia com tanta veemência a necessidade da produção de outras provas a influenciar no convencimento do julgador, não é crível que sobrevenha sentença, sem a produção destas, sobretudo quando desfavorável aos seus argumentos, fato que se evidencia no caso dos autos, haja vista que a prova pericial pretendida é indispensável para ser ter noção da existência ou não de dano ao meio ambiente, bem como para que haja a valoração do
quantum
a ser fixado em eventual condenação.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL.
INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA
, (...).
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.

2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação.

3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial
e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas
.” (AgRg no Ag 388759 / MG - Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - DJ 16/10/2016, p. 362).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Carecem do necessário prequestionamento as matérias não debatidas pelo Tribunal de origem, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Tribunal de origem, ao reconhecer o inadimplemento contratual por parte da agravante, o fez com base nos elementos de convicção da demanda, em especial o contrato de subscrição de ações firmado entre as partes. Neste contexto, a reforma do julgado demandaria a interpretação de cláusulas da mencionada avença, assim como o reexame das provas constantes dos autos, providências vedadas em sede especial, a teor das súmulas 05 e 07/STJ.

3. Inocorrência de julgamento extra petita, na medida em que "a jurisprudência desta Corte reconhece que o enunciado do art. 459, parágrafo único, do CPC deve ser lido em consonância com o sistema que contempla o princípio do livre convencimento (art. 131 do CPC), de sorte que, não estando o juiz convencido da procedência da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes para a liquidação" (REsp 819.568/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 18.06.2010).

4.
Correto o reconhecimento de cerceamento de defesa, pois o magistrado de 1o grau, após indeferir a prova pericial requerida pela parte autora, julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a improcedência do pedido justamente em face da insuficiência de provas. Precedentes.

5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional pressupõe a identidade de bases fáticas entre os acórdãos considerados divergentes. Ausente a necessária similitude fática, resta não configurado o dissídio pretoriano. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (
AgRg no Ag 732711 / SP Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 15/09/2010).

“PROCESSO CIVIL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONSIDERAÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE PROVA ILÍCITA, PORQUE O AUTOR PRODUZIRA PROVA DOCUMENTAL PARA COMPROVAR O MESMO FATO. POSTURA INCOMPATÍVEL COM JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO, COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO
, SOB O FUNDAMENTO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.

- O Tribunal a quo não pode, por um lado, indeferir a prova testemunhal requerida pelo Autor por considerar que os mesmos fatos também foram comprovados documentalmente e, contraditoriamente, julgar improcedente o pedido por ausência de comprovação. O art. 400 do CPC, só autoriza que seja dispensada a prova testemunhal nas hipóteses em que os fatos estejam, efetivamente, comprovados por documentos (inciso I) ou nas hipóteses em que tal modalidade de prova seja inadequada, técnica ou juridicamente, porque o direito a ser comprovado demanda conhecimentos especializados, ou recai sobre negócio jurídico cuja forma escrita seja requisito essencial (inciso II).

Recurso especial conhecido e provido, para o fim de reformar o acórdão recorrido de modo a anular a sentença, devolvendo se o processo ao primeiro grau para instrução”. (REsp 798079 / MS, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/10/2008).

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PREVIDENCIÁRIA -JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Ocorre cerceamento de defesa quando o Magistrado primevo julga antecipadamente a lide, ignorando o início de prova trazido pela parte autora e a disposição da parte contrária de contribuir para o esclarecimento da controvérsia em análise.
(TJ-MG - AC: 10145110615351001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 17/09/2013, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2013).

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o poder de decidir pela necessidade de instrução probatória, tratando-se de fato que só será elucidado com a produção de provas e, sendo estas expressamente postuladas na inicial, a sua supressão implica cerceamento de defesa, especialmente quando o magistrado deixa de colher as provas e julga improcedente o pleito, exatamente, à míngua de provas. Destarte, o julgamento antecipado que se seguiu, na hipótese, mostra-se prematuro, implicando cerceamento de defesa. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00024509820068190001, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 07/12/2011, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

Com efeito, em que pese a possibilidade da conduta da apelante poder repercutir em dano moral coletivo, no caso, sem a prova pericial ou outra capaz de demonstrar este dano, não há como mensurá-lo, tampouco fixar o valor de uma indenização, mesmo porque, como tem decidido esta Câmara, a configuração do dano extrapatrimonial ambiental, diferente do particular, não decorre simplesmente da conduta lesiva ou ilegal em detrimento do meio ambiente, mas sim daquela relevante suficientemente a ensejar a comoção social e repercussão na comunidade, ao ponto de impor ao infrator a indenização.

Verifica-se que a conduta do apelante foi construir a PCH sem as respectivas Licenças de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), mas esta conduta, por si só, não configura o dano moral coletivo, embora se trate de infração administrativa.

De tal sorte, não sendo concedida á Apelante a oportunidade de produzir a prova requerida, e, diante da influencia desta diretamente no mérito da causa, não resta alternativa senão acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, cassar a sentença atacada, determinando a remessa dos autos à Comarca de origem, para a realização da mencionada prova pericial e regular processamento do feito.

Posto isso, o voto é no sentido de acolher a preliminar suscitada para anular a sentença impugnada e determinar o prosseguimento do feito com a realização da prova pleiteada, e, via de consequência, com a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023